Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737355-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MENEZES GUIMARAES, THAIANA CIRQUEIRA GONCALVES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wesley Menezes Guimarães e Thaiana Cirqueira Gonçalves em face da r. decisão (ID 51008101 - pág. 117) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face de Hurb Technologies S.A., indeferiu o pedido de majoração das astreintes para R$10.000,00 (dez mil reais). Alegam, em resumo, que contrataram pacotes turísticos com a Ré para Orlando/ Miami, no valor de R$ 2.598,00 (dois mil, quinhentos e noventa e oito reais), com período válido para viagem entre os dias 1/3/2021 e 30/11/2021, todavia, não conseguiram realizar a viagem até a data da propositura da ação, em 4/8/2023 e nem mesmo após o deferimento da antecipação de tutela, pelo juízo de origem. Sustentam que, por essa razão, requereram a majoração das astreintes, indeferida na r. decisão recorrida. Requer a antecipação da tutela recursal para que a multa total seja elevada de R$4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos, notadamente do periculum in mora. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator